Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-19.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 163.064.901-59 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO - CPF: 107.286.431-20 (APELANTE), SANDRA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 206.755.691-68 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

APELADO:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE - PROVA ORAL COLHIDA EM INSTRUÇÃO QUE APONTA PARA O EXERCÍCIO DA POSSE PELO RÉ – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – ART.556 DO CPC/15 - EXTENSÃO DA ÁREA A SER PROTEGIDA NO ÂMBITO POSSESSÓRIO – DELIMITAÇÃO INICIAL DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PROTEÇÃO SOBRE ÁREA MAIOR QUE A DISCUTIDA E PLEITEADA – ART.141 DO CPC/15 -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a única testemunha ouvida nos autos declara saber que o réu possui o imóvel há mais de vinte anos e o próprio autor reconhece tal exercício há pelo menos oito anos, não já como julgar improcedente o pedido contraposto ao pedido de reintegração de posse.

Se a proteção possessória pretendida pelo réu em pedido contraposto, em contraposição à investida do(s) autor(es) da ação de reintegração de posse deve ser aquela suficiente para anular a pretensão deste(s), não podendo extrapolá-la, devendo adstringir-se à fração do imóvel delimitada na inicial da
actio
possessória.

Ainda que assim não o fosse, na linha do art.141 do CPC/15,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Logo, se no pedido contraposto a parte requerida da ação de reintegração de posse busca a proteção possessória sobre determinada fração da área, não pode o julgador estendê-la para uma área maior.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

APELADO:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de posse
nº 1008954-19.2017.8.11.0041 ajuizada contra
SANDRA DIAS DE ALMEIDA
,
e julgou procedentes os pedidos contrapostos por esta última em favor do autor, concedendo a
manutenção na posse formulado por SANDRA DIAS DE ALMEIDA , tendo como objeto uma área de 623,09 m2, alocada dentro de uma área maior de 1.170m2 localizada na cidade de Acorizal/MT, devidamente registrada no livro 02, fls.01, no cartório do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT e matriculada sob o nº 48.060. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Relatam os autores recorrentes que ajuizaram a ação possessória em questão para verem-se reintegrados na posse de uma área urbana de 184,39 m2, na cidade de Acorizal/MT, localizada dentro de outra área maior matriculada em seus nomes.

Afirmam que após o regular processamento do feito, o juízo singular julgou improcedente o pedido reintegratório dos apelantes e procedente o pedido contraposto da ré, determinando, porém, que esta fosse mantida na posse de uma área de 623,09 m2 e não na área de 184,39 m2 sobre a qual os autores buscaram a proteção possessória.

Asseveram que diante deste claro erro material da sentença, opuseram embargos de declaração, porém, a ordem foi mantida.

Inconformados, alegam que nem os autores e nem a ré discutiram a posse da área de 623,09 m2, que é um espaço vazio, de propriedade dos apelantes, como é possível verificar na imagem (mapa) juntado aos autos no ID. n. 5607270.

Aduzem que em nenhum trecho do pedido contraposto realizado pela apelada foi requerida a manutenção da posse e o reconhecimento de usucapião da área de 623,09 m2, mas apenas na área construída, por ela ocupada, e onde funcionava o seu restaurante, no total de 184,39m2.

Arguem que, deste modo, não poderia ser deferida a manutenção da ré na área maior 623,09 m2, de uso comum por todos os ocupantes da área matriculada total (1.170m2) para fins de estacionamento.

Defendem que, além disso, o pleito contraposto também não deve prosperar na medida em que desde maio de 2017 a requerida já não se encontra na posse da mencionada área – requisito
sine qua non
para a procedência do pedido de usucapião – o que poderia ser verificado mediante uma simples diligência junto à concessionária de energia elétrica, a qual poderia evidenciar a ausência de qualquer ocupante no imóvel em questão.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que o pedido contraposto seja julgado improcedente e, subsidiariamente que a proteção possessória conferida à ré se restrinja à área de 184,39 m2 e não sobre a área maior de 623,09 m2.

Contrarrazões no ID. n. 49379570.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

APELADO:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, apesar de os apelantes obterem o reconhecimento da legitimidade de sua propriedade sobre o imóvel matriculado sob o imóvel de
1.170m2 localizada na cidade de Acorizal/MT, devidamente registrada no livro 02, fls.01, no cartório do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT e matriculada sob o nº 48.060, por força de sentença proferida no Processo nº 23934-71.2006.811.0041 (Cód.266167), já transitada em julgado, a requerida continua a ocupar uma fração de 184,39 m2 da área total do imóvel.

Por essa razão os apelantes ajuizaram a presente demanda possessória com vistas a verem-se reintegrados na posse da referida área.

Citada, a requerida ofereceu resposta no ID. n. 49379506, suscitando exceção e usucapião da área requerendo, em sede de pedido contraposto, a sua manutenção na posse do imóvel.

Regularmente processado o feito com a oitiva das partes e de uma testemunha, adveio a sentença de improcedência do pedido inicial de reintegração de posse, e de procedência do pedido contraposto no que tange ao pleito de manutenção da ré na posse de uma fração do imóvel, com área de 623,09 m2.

A respeito do pedido de reconhecimento de usucapião, a sentença se manteve absolutamente silente.

Ao proferir tal veredicto, o julgado singular expôs a seguinte fundamentação:

“[...]

Considerando que as preliminares já foram analisadas, passo ao julgamento do mérito.

O nosso ordenamento jurídico tutela pela proteção da posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, conforme dispõe o art. 560 do CPC. Para tanto, o possuidor sempre deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do mesmo diploma legal:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a ‘(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa’.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC).

Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a ‘res’ (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de propriedade não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

O próprio autor em seu depoimento pessoal afirmou que a ré tem a posse aproximadamente desde 2010.

A ré, por sua vez, afirmou que no local é sua residência e foi construído um restaurante, que desde 1996 está lá. Que comprou o local do Sr. Claudomiro, através da troca de um veículo. Que o autor já teria ido até sua residência para perguntar se ela estava vendendo o imóvel. Porém, posteriormente o autor comprou todo o imóvel do Sr. Claudomiro.

A única testemunha ouvida em audiência afirmou que conhece a ré, desde 1997 ela já tinha o restaurante no local, que fornecia comida para a prefeitura.

Pois bem. Em que pese a parte autora ter acostado a inicial o cópia da matrícula (id.5607275), tal documento se refere à comprovação de titularidade/domínio o que é pouco relevante nas ações possessórias.

Conforme já mencionado, o evento posse é o fenômeno que deve ser mostrado frente aos instrumentos das ações possessórias, sendo o domínio (propriedade) aspecto não orientador solitário para positivação de lide desta natureza. Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse, conforme já expusemos anteriormente.

Partindo desta premissa inicial, restaria para o proprietário que não detém a posse, a defesa de seu patrimônio através das ações reivindicatórias eis que aqui se encontra a seara de natureza real, ou seja, de natureza patrimonial.

Nestas ações sim, o domínio é devidamente debatido e utilizado como requisitos para positivação do pedido, em que havendo domínio e cumulando ao exercício injusto da posse por terceiro, remanesce a procedência do pedido como a medida imperiosa.

Destarte, ausente o principal requisito para concessão da proteção possessória, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Dos danos morais.

A parte autora requereu ainda a condenação em danos morais, todavia, não vislumbro dos fatos noticiados vexame, sofrimento ou humilhação a ensejar a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Do pedido contraposto.

Em sede de pedido contraposto, a ré requereu a sua manutenção na posse do imóvel em litígio, aduzindo ser legítima possuidora da área desde 1996.

Como já demonstrado anteriormente, a ré desde 1996 encontra-se no imóvel, local em que se encontra sua moradia e durante muito tempo funcionou o seu estabelecimento comercial.

Quanto à turbação, verifico que no caso dos autos, o manejamento da ação possessória pela parte autora, demonstra que pretende adentrar a posse do bem, comprovando assim, que a posse da ré foi de fato molestada. Assim, não resta outro caminho senão a procedência do pedido contraposto.”
(ID. n. 49379557)

Pois bem.

Dentre os argumentos apresentados pelos autores para o acolhimento da pretensão reintegratória e consequente improcedência do pleito contraposto estaria o suposto abandono do imóvel pela requerida desde.

Neste ponto, no entanto, o apelo não prospera.

Primeiramente, porque não foi apresentada qualquer prova nesse sentido, sendo que a fotografia de ID. n. 49379567 - Pág. 5 traz a imagem de apenas parte do prédio possuído pela ré/reconvinte.

Além disso, o fato de eventualmente a requerida não mais estar explorando comercialmente tal fração do imóvel em questão, ou mesmo, residindo no referido prédio não retira seu interesse no prosseguimento do direito pleiteado.

Afinal, a posse pode ser exercida de inúmeras maneiras, inclusive de forma indireta. O que importa, neste sentido, é que, para a comunidade local, tal faixa de imóvel objeto do pedido possessório aparenta pertencer à ré.

Por isso, no que tange à pretensão da parte requerida contida no pedido contraposto, para a sua manutenção na fração do imóvel em que os autores pretendiam se apossar, correta a sentença ao reconhecer o direito da apelada.

Com efeito, a única testemunha ouvida durante a instrução, Sr.
ELVIO OLIVEIRA DE JESUS
, ex-prefeito da cidade, foi peremptório em afirmar que a ré possui aquele trecho do imóvel desde 1997, conforme arquivos audiovisuais de IDs. ns. 49379555 e 49379556.

Além disso, o próprio autor apelante, Sr.
JOÃO ROBERTO DA SILVA
reconhece que a requerida possui o imóvel pelo menos desde 2010, explorando-o comercialmente através de um restaurante (arquivo audiovisual de ID. n. 49379550)

Vale reforçar que, conquanto a requerida tenha invocado em defesa o seu direito à prescrição aquisitiva, nada foi tratado na sentença a este respeito, tendo o veredicto se limitado a dirimir apenas a questão possessória. Portanto, se a parte interessada não ofertou recurso neste ponto, não há como reconhecer qualquer direito de usucapião em favor da requerida.

Com isso, não há como acolher o ponto do apelo em que os autores pugnam pela absoluta improcedência do pedido contraposto, ou mesmo de parte dele.

Por outro lado, não se pode olvidar que segundo dispõe o art.556 do CPC/15

“
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.”

Significa isso dizer que, diante do caráter dúplice das ações possessórias, o réu pode demandar a proteção possessória em sentido exatamente oposto ao do(s) autor(es), podendo, também, pugnar pela reparação dos prejuízos decorrentes da perda ou moléstia temporárias da posse até então exercidas.

Diante disso, a proteção possessória pretendida pelo réu em contraposição à investida do(s) autor(es) deve ser aquela suficiente para anular a pretensão deste(s), não podendo extrapolá-la no que diz respeito à área sobre a qual recai questão possessória em si.

Considerando que, no caso dos autos, o pleito reintegratório referia-se a uma fração do imóvel com uma área 184,39 m2, não poderia o julgador singular ter estendido a proteção possessória invocada no pedido contraposto, a uma área maior, de 623,09 m2.

Ademais, ainda que assim não o fosse, não se pode perder de vista que, na linha do art.141 do CPC/15,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”,
o que também se aplica, obviamente, ao pedido contraposto.

No caso, como bem frisou a parte autora, em trecho algum de sua contestação a ré apelada requereu proteção possessória sobre uma área de 623,09 m2.

Com isso, a sentença deve ser reformada em parte tão somente para que a proteção possessória concedida à ré, em acolhimento a seu pedido contrapostos, se restrinja à fração do imóvel, com uma área de uma área 184,39 m2, na qual funciona(va) o restaurante da apelada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
, tão somente para determinar

que a proteção possessória concedida à ré, em acolhimento a seu pedido contraposto, se restrinja à fração do imóvel, de uma área 184,39 m2, tal como delimitada na inicial reintegratória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020